Tribunal: TJBA
Processo: 0013574-73.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013574-73.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FFB PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVEIRA BARRETO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR registrado(a) civilmente como SYLVIO GARCEZ JUNIOR

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO À RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito ajuizada por FFB Participações Ltda., condenando o ente municipal à restituição dos valores pagos a título de IPTU referente ao exercício de 1994.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se o crédito tributário de IPTU relativo ao exercício de 1994 já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da execução fiscal e do posterior pagamento realizado pela contribuinte, bem como se o pagamento de crédito tributário extinto pela prescrição gera direito à repetição do indébito.

III. Razões de decidir: O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da constituição definitiva do crédito. Nos termos do Tema Repetitivo 980 do STJ, o prazo prescricional do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. No caso concreto, o crédito tributário refere-se ao exercício de 1994, tendo o prazo prescricional se iniciado em fevereiro daquele ano. A execução fiscal somente foi distribuída em 05/07/1999, quando já consumada a prescrição direta do crédito tributário. Não há falar em interrupção da prescrição por despacho citatório ou ajuizamento da execução fiscal após o esgotamento do prazo prescricional. A prescrição tributária extingue o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, diferentemente do regime jurídico civil, em que a prescrição atinge apenas a pretensão. Assim, o pagamento de tributo prescrito configura pagamento indevido, ensejando restituição ao contribuinte com fundamento no art. 165, I, do CTN. O pagamento realizado pela autora para viabilizar o registro imobiliário não afasta o direito à repetição do indébito, sendo irrelevante a alegação de espontaneidade ou ato jurídico perfeito, uma vez inexistente obrigação tributária válida à época do recolhimento. Inaplicável, portanto, a vedação ao enriquecimento sem causa invocada pelo ente municipal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0013574-73.2003.8.05.0001 oriundos da comarca de SALVADOR-BA, em que figuram, como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado FFB PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator